Tribunal: TJDFT
Processo: 0721476-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. EMENDA NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução fiscal referente à cobrança de créditos tributários decorrentes de ISS.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o embargante-executado cumpriu as condições de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, especialmente no que se refere à comprovação da sua hipossuficiência patrimonial, com o objetivo de afastar a exigência da garantia integral do crédito executado.
III – Razões de decidir
4. Para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, é imprescindível a prévia garantia do Juízo, a qual pode se dar por meio de depósito, fiança bancária, seguro garantia ou penhora, art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980.
5. Na presente demanda, o apelante-embargante não atendeu integralmente à determinação de emenda à petição inicial, deixando de apresentar os documentos exigidos pelo Magistrado para comprovar a alegada hipossuficiência patrimonial, com o objetivo de afastar a exigência de garantia integral do crédito executado, art. 98, §1o, inc. VIII, do CPC/2015.
6. Mantido o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, arts. 321 e 485, inc. I, do CPC/2015, uma vez que o embargante-executado não atendeu às exigências legais para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, apesar de o Juízo de Primeiro Grau ter oportunizado prazo para tanto.
IV- Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 16, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1742306, 0752574-70.2022.8.07.0016, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/08/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1312071, 0705175-50.2019.8.07.0016, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2021.